Tribunal: CARF
Processo: 10909.004109/2010-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10909.004109/2010-26
RESOLUÇÃO
3003-000.412 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Vinicius Guimaraes, Alexandre
Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Auto de Infração (fls.02/20), lavrado para a exigência
de multa no valor total de R$ 505.000,00, prevista no art. 107, IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37/1966, relativo ao período de 01/2006 a 01/2007, aplicada pelo descumprimento de obrigação
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.412 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004109/2010-26
2
acessória, referente a não prestação de informação no sistema Siscomex Carga na forma e no
prazo estabelecido na IN SRF no 28/94.
Consta do Auto de Infração a descrição dos fatos que ensejaram o lançamento
fiscal:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)
II — INFRAÇÃO
Em procedimento de auditoria efetuada no SISCOMEX, relativa aos despachos de
exportação registrados durante o ano de 2.006, verificamos que o autuado em
epígrafe informou o embarque de mercadorias fora do prazo estabelecido pela
RFB conforme relação anexa ao presente Auto.
Deste modo foram retiradas as telas dos despachos que poderiam ensejar a
aplicação da multa em comento, referente aos despachos relacionados na
planilha, conforme abaixo descrito.
Os dados constantes na planilha provém do SISCOMEX-Exportação e especial
atenção deve ser dispensada ao cotejo entre a data do embarque informada pelo
transportador e a data em que as informações relativas ao embarque foram
registradas no SISCOMEX. Esta segunda data o sistema armazena
automaticamente para controle e pode ser checada na função de consulta ao
histórico de registros relativos ao despacho de exportação. As telas impressas do
SISCOMEX contendo os dados de embarque das mercadorias (inclusive a data do
embarque) e os históricos dos despachos de exportação (onde consta a data em
que os dados de embarque foram registrados no .sistema) encontram-se
igualmente anexadas ao processo. Na planilha contendo o nome da embarcação
consta apenas um dos despachos de exportação em que o autuado teria
informado os dados de embarque após o prazo, caracterizando a infração.
Por oportuno, ressalte-se, é entendimento desta aduana que a infração deva ser
aplicada uma vez por transportador e por veículo, sendo irrelevante o número de
despachos de exportação que tiveram seus dados informados após o prazo, nos
termos da legislação, em cada embarque.
Basta uma informação fora do prazo para configurar a infração.
No caso em pauta poderia caracterizar-se o embaraço à fiscalização aduaneira
uma vez que a informação do embarque das mercadorias é essencial para a
averbação do respectivo despacho de exportação. Quando informado pelo
transportador o embarque tem-se a confirmação de que determinada mercadoria
desembaraçada ela SRFB efetivamente foi exportada, em outras palavras, fica
confirmada a sua saída física do território nacional. A averbação é o ato final do
despacho de exportação.
Outro aspecto que reforça a importância do registro dos dados de embarque para
fiscalização aduaneira é que as quantidades exportadas das mercadorias serão
definidas, em regra, pelas quantidades que o transportador informou que recebeu
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.412 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004109/2010-26
3
a bordo de seu veículo. Desta forma o conhecimento de carga emitido pelo
transportador é o principal documento que instrui o despacho de exportação, e a
informação dos dados que ele contém, no SISCOMEX, é de fundamental
importância para o completo e correto controle da operação de exportação.
Esse é o entendimento disposto nos artigos 46 e 51 da IN SRF N° 28/94:
"Art. 46. A averbação é o ato final do despacho de exportação e consiste na
confirmação, pela fiscalização aduaneira, do embarque ou da transposição
de fronteira da mercadoria.
§ 1° Nas exportações por via aérea ou marítima, a averbação será feita, no
Sistema, após a confirmação do efetivo embarque da mercadoria e do
registro dos dados pertinentes, pelo transportador, na forma do art. 37.
§ 2° Nas exportações por via terrestre, fluvial ou lacustre, a averbação dar-
se-6 no momento da transposição de fronteira da mercadoria, na forma do
inciso Ill do art. 39."

"Art. 51. Somente será considerada exportada, para fins fiscais e de controle
cambial, a mercadoria cujo despacho de exportação estiver averbado, no
SISCOMEX, nos termos dos arts. 46 a 49.
Parágrafo único. É irrelevante, para os efeitos deste artigo:
I - a simples apresentação de documentos fiscais e de embarque, não
registrados no Sistema, mesmo que visados pela fiscalização aduaneira; e li
- a inexistência do comprovante de exportação, desde que sejam fornecidos
aos órgãos e entidades competentes para efetuar a fiscalização e o controle
dessas operações, os dados necessários à identificação do despacho
averbado no Sistema."
0 artigo 44 da IN SRF N° 28/94 assim prevê:
"Art. 44. 0 descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41
e § 3° do art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade
de fiscalização aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa
prevista no art. 107 do Decreto-lei n° 37/66 com a redação do art. 5° do
Decreto-lei n° 751, de 10 de agosto de 1969, sem prejuízo de sanções de
caráter administrativo cabíveis."
A Medida Provisória no 2135, de 30 de outubro de 2003, que resultou na
conversão da lei 10.833/03, foi publicada no Diário Oficial da União em 31 de
dezembro de 2003 e, como não houve alteração do artigo 44 quando da
conversão dessa Medida Provisória na lei, a multa a ser aplicada ao caso em
questão, para as infrações cometidas a partir de 31 de dezembro de 2003 é a que
se refere à alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n237, de 1966, com a
redação dada pela Lei n 210.833, de 2003, in verbis:
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.412 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004109/2010-26
4
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar,
dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de
não-apresentação de resposta, no prazo estipulado, a intimação em
procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
(...)
A penalidade é aplicável, em qualquer caso, à empresa de transporte
internacional. Nesse sentido, o que o art. 44 da IN SRF no 228, de 1994,
considerou, à época, como embaraço atividade de fiscalização aduaneira foi o fato
de o transportador não promover o registro de dados do embarque, no prazo,
estabelecido. A obrigação do transportador encontra-se estabelecida no art. 37
do Decreto-lei n-Q 37, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n 2 10.833,
de 2003, in verbis:
Art. 37. 0 transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
Tendo em vista o acima exposto, conclui-se que a tipificação legal atualmente em
vigor para a imposição de penalidade é a alínea "e" do inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei n 237, de 1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n210.833, de
2003. A multa é aplicada por cada infração cometida, ou seja, por cada operação
de embarque em que seu registro no SISCOMEX ocorreu fora do prazo, conforme
demonstrativo abaixo:
Valor total da multa = R$ 5.000,00 X 101 (n° de embarques/veículos) = R$
505.000,00
III - ENQUADRAMENTO LEGAL
Alínea "e", inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei N° 37/66, com a redação dada
pelo artigo 77 da Lei N° 10.833/03.
Às fls.08/10, encontra-se as planilhas com a descrição da data de embarque
informada pelo transportador e a data em que as informações relativas ao embarque foram
registradas no SISCOMEX, cujas telas do sistema encontram-se às fls.21/223.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.412 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004109/2010-26
5
Após análise do teor do procedimento administrativo lavrado e, inconformada com
a autuação, o sujeito passivo apresentou Impugnação administrativa objetivando demonstrar a
ausência de responsabilidade pela imposição das multas alegando, em síntese, o que segue:
a) Erro na eleição do sujeito passivo. Na condição de agente marítimo não pode
ser responsabilizado, uma vez que este ônus é do transportador; Ilegitimidade
Passiva.
b) Não caracterização do auto de infração, tendo em vista que não houve
descumprimento da determinação legal, mas sim, o registro intempestivo, uma
vez que a impugnante não embaraçou o procedimento, mas tão logo lhe foi
possível, prestou todas as informações.
c) Denuncia espontânea, uma vez que a impugnante não deixou de prestar
informação, mas sim adicionou o registro no SISCOMEX antes da lavratura do
Anto de Infração.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ do Rio de Janeiro/RJ, nos termos do
Acórdão no 12-101.929, de 20/09/2018 (fls.268/271), complementado pela Acórdão no 12-
107.976, de 11/06/2019 (fls.303/315), que por unanimidade de votos, decidiu julgar
improcedente a Impugnação apresentada, nos termos da ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2019
RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO. SUPRESSÃO DE LAPSO.
Para a correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto existentes no
acórdão, será proferido novo acórdão, consoante os ditames do § 1o, do art. 21,
da Portaria MF no 341, de 12/07/2011.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2010 PRESTAÇÃO
INTEMPESTIVA DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. MULTA.
DELIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA.
A prestação intempestiva de dados sobre veículo, operação ou carga transportada
é punida com multa específica que, em regra, é aplicável em relação a cada
escala, manifesto, conhecimento ou item incluído, após o prazo para prestar a
devida informação, independente da quantidade de campos alterados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.328/343), no qual,
repete basicamente os mesmos argumentos expostos na Impugnação. A princípio, em sede de
preliminar, invoca a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o responsável pela informação
que culminou com a multa seria o transportador estrangeiro, e que não pode o agente
(mandatário) ser penalizado por obrigações imputáveis ao transportador (mandante), cita o art.
31, do Decreto no 6.759/2009 (RA) e Súmula no 192, do extinto TFR e jurisprudência sobre o tema.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.412 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004109/2010-26
6
Defende, ainda, a nulidade do Auto de Infração, por cerceamento do direito de
defesa, na medida que a descrição do fato que ensejou a aplicação da multa não foi realizada de
forma clara e completa, em afronta aos requisitos previstos no art. 10 do Decreto 70.235/72.
No mérito, defende a não caracterização da infração imposta, sob o fundamento de
que a conduta da requerente não caracteriza o tipo legal sob o qual se justifica a imposição de
multa. Afirma que os dados foram prestados sempre no momento oportuno, posto que eventuais
alterações necessárias à regularização do transporte, certamente não eram conhecidas
anteriormente, e que não houve nenhum prejuízo ao Erário, posto que as informações foram
prestadas para alinhar o sistema da Receita Federal ao transporte realizado. Suscinta que os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não foram observados. Cita o art. 122, do CTN
e jurisprudência.
Ao final requer:
3. Requerimento Final
Diante do exposto, espera a Recorrente seja o presente recurso recebido para fins
de que lhe seja dado provimento para que o despacho decisório ora guerreado
seja anulado em face da preliminar aventada e das razões de mérito expostas,
bem como seja afastada a totalidade da multa imposta.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 27/06/2019 (fl.324) e protocolou
Recurso Voluntário em 22/07/2019 (fl.325) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade do Auto de Infração:
Dos argumentos de defesa infere-se que a interessada pretende que seja declarada
a nulidade do Auto de Infração por vício formal, sob o argumento de que estariam ausentes
requisitos essenciais à sua validade, em desacordo com o art. 142 do CTN e inciso II do art.10, do

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.412 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004109/2010-26
7
Decreto no 70.235/1972, ante a ausência correta da descrição do fatos e a devida conexão entre
os fatos e a norma legal supostamente violada, não permitindo à recorrente exercer amplamente
o seu direito de defesa.
Sem razão a recorrente nesse ponto.
Como se sabe, as nulidades são tratadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235/72,
segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na ocorrência de decisões ou despachos
lavrados ou proferidos por pessoa incompetente ou dos quais resulte inequívoco cerceamento do
direito de defesa à parte. Ressalta-se, que a nulidade do ato deve ser vista como impossibilidade
do contribuinte se manifestar no processo administrativo fiscal em tempo hábil bem como a
impossibilidade de acesso aos motivos pelos quais obteve determinada decisão.
De outro lado, a decretação de nulidade é medida extrema que somente deve ser
considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou à legislação fiscal, fato que não ocorreu na
contenta em julgamento. Pela eventualidade, recordo o princípio Pas nullité sans grief, que
defende a nulidade somente em efetivo prejuízo e amolda-se à organização da Administração
Pública, razão pela qual trago como fundamentação para minhas razões de decidir.
No caso, o Auto de Infração em discussão foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita
Federal (RFB), servidor competente para exercer fiscalização de pessoas jurídicas e, se constatadas
faltas na apuração do cumprimento de obrigação tributária e/ ou acessória, por parte da
fiscalizada, tem competência legal para a sua lavratura, com o objetivo de constituir o crédito
tributário por meio do lançamento de ofício. A aplicação da penalidade teve como fundamento o
disposto no inciso IV, alínea "e" do art. 107, do Decreto-lei no 37/66 (fl.07):

Do seu exame, verificamos que todos os requisitos estabelecidos no art. 142 do CTN
e no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados. A motivação e a infração estão
expressamente demonstradas na Descrição dos Fatos de Enquadramento Legal (fl.05). Conforme
se extrai da autuação, a ora recorrente teria informado os dados de embarque a destempo no
Siscomex Carga durando o ano-calendário de 2006, comprovado através do cotejo entre a data do
embarque informada pelo transportador e a data em que as informações relativas ao embarque
foram de fato registradas no SISCOMEX, contrariando as disposições estabelecidas nos arts. 44, 46
e 51 da IN SRF no 28/1994 (citados no corpo do Auto de Infração), caracterizando a infração.
Ademais, encontram-se igualmente anexadas as telas impressas do SISCOMEX
(fls.21/223), contendo os dados de embarque das mercadorias (inclusive a data do embarque) e os
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.412 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004109/2010-26
8
históricos dos despachos de exportação (onde consta a data em que os dados de embarque foram
registrados no sistema), dados estes que foram registrados em uma planilha (fls.08/10).

Ressalta-se, por oportuno, pela leitura dos argumentos expostos pela defesa
apresentada, demonstra que a recorrente sabe exatamente contra o que está se defendendo,
tendo em vista que ataca todos os aspectos do Auto de Infração e contesta o mérito com
propriedade, demonstrando conhecimento das razões que culminaram sua lavratura.
Assim, não padece de nulidade do Auto de Infração, contra o qual a contribuinte
pôde exercer o contraditório e a ampla defesa e onde constam os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal.
Rejeita-se, a preliminar de nulidade arguida.
III – Da prescrição intercorrente:
Como relatado, trata-se de aplicação de penalidade pecuniária estabelecida pelo
art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de 1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003, decorrente da obrigação acessória de prestar informação dos dados de embarque,
no Siscomex, na forma e prazo estabelecidos pela IN RFB no 28/94, tratando-se, portanto, de
processo administrativo de apuração de infração aduaneira.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito dos
recursos repetitivos (Tema n. 1293), que a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, parágrafo
1o, da Lei n. 9.873/1999 incide nos processos administrativos de apuração de infrações aduaneiras
que permaneçam paralisados por mais de três anos. A Primeira Seção, por unanimidade, deu
provimento ao Recurso Especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foram aprovadas,
por unanimidade, as seguintes teses, no tema repetitivo 1293:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.412 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004109/2010-26
9
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dispõe o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de
ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração
da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
Ou seja, nos termos da legislação, considera-se paralisado o processo durante o
período em que não houver julgamento ou despacho.
Na hipótese dos autos, a ciência pessoal da presente autuação, através do seu
representante legal, se deu na data de 09/11/2010 (fl.227), sua Impugnação foi interposta em
08/12/2010 (fl.231) e foi julgada na data de 20/09/2018 (fl.268), portanto o processo ficou
paralisado a mais de três anos, conforme demonstrado abaixo:

Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3003-000.412 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10909.004109/2010-26
10
Ainda, a autuada foi intimada da decisão da DRJ em 27/06/2019 (fl.324) e
protocolou Recurso Voluntário em 23/08/2019 (fl.272) e recebidos no CARF em 01/08/2019
(fl.346), vindo a ser sorteado para esta conselheira somente em 17/02/2025, e pautado para
julgamento em junho/2025.
Desse modo, houve o transcurso de prazo superior a 3 (três) anos, portanto, com
indicação da ocorrência de prescrição intercorrente.
Nos termos do RICARF/2023:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Assim, proponho o sobrestamento da apreciação do presente Recurso Voluntário
no CARF, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais 2147578/SP e
2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornam-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 356
DF CARF MF
Original